Tribunal: STF
Processo: ARE 1502846
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CASO PELO JÚRI POPULAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A pronúncia apenas encerra simples juízo de admissibilidade da Acusação, se exigindo dela apenas o exame da ocorrência do crime e a verificação de indícios de sua autoria, uma vez que, nesta fase procedimental, não se demanda a rígida certeza necessária à prolação da sentença condenatória, de modo que as dúvidas pendentes devem ser remetidas ao Conselho de Sentença. 



    2. Hipótese em que o suposto crime de homicídio tentado fora descrito pela vítima e corroborado em sede Policial por sua então namorada, os quais foram firmes e coerentes e declarar que o Recorrente, no interior de um veículo, disparou diversos tiros contra Miguel. 



    3. Além disso, como bem destacado pelo Parquet em suas Contrarrazões, os fatos apontados na denúncia ocorreram por volta das 23h30, enquanto o registro do horário realizado no motel remonta às 00h. E considerando a distância entre todos os pontos onde o Recorrente poderia ter parado, seria perfeitamente possível que, dentro de 15 (quinze) minutos, ele saísse do local, se desfizesse da arma, passasse na residência do sogro, onde residia, para buscar a sua esposa, e chegasse ao estabelecimento.



    4. Recurso conhecido e desprovido. - (e-doc. 25, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 33).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deverá ser limitada à indicação da materialidade do fato processado e à existência de indícios suficientes de autoria do crime (cf. §1° do seu art. 413). Isso porque, em se tratando de processo cuja competência recai sobre o Tribunal do Júri, não deve o juiz singular, em sede de libação, debruçar-se em demasia sobre a prova, sob pena de, em assim o fazendo, emitir prematuro juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuído ao Conselho de Sentença.



    (...)



    Nesse contexto, há de se perceber e destacar que os elementos de prova colacionados aos autos sugerem indícios suficientes para embasar a remessa do caso ao Júri Popular, mormente quando se considera a riqueza de detalhes com que a vítima circunstanciou o ocorrido, sendo, por mais de uma vez, enfática quanto ao reconhecimento do Recorrente, pessoa que já conhecia e que já o ameaçado.



     Daí que existindo a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção do decisum vergastado é medida que se impõe, uma vez que, como afirmado, a presente pretensão acusatória não deduz juízo absoluto e irrevogável de culpa, mas apenas assegura ao Tribunal do Júri o julgamento de caso que, por expressa disposição constitucional, pertence à sua esfera de competência. - (e-doc. 25, p. 3 e 6)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator